Tribunal: STF
Processo: HC 225239
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Falta grave. Tentativa de fuga. Pedido de absolvição ou desclassificação. Jurisprudência do STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DECLARAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PROVA SUFICIENTE E IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 



    3. Nessa linha, a declaração coesa e pormenorizada de agente de segurança penitenciária narrando a forma de participação do paciente na tentativa de fuga da unidade prisional (ele seria o responsável por monitorar e avisar os demais apenados da aproximação dos agentes penitenciários, batendo na parede para que parassem a perfuração) constitui elemento probatório suficiente para a caracterização da falta grave, tanto mais quando a narrativa descreve prévia operação tática de vigilância montada com o objetivo de identificar os presos envolvidos na empreitada e o subsequente flagrante de alguns deles com objetos perfurantes. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição e desclassificação de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes desta Corte. 



    5. Revela-se inaplicável ao caso concreto a razão de decidir que levou à anulação de flagrante no AREsp n. 1.936.393/RJ, de Relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, pois, na situação examinada no recurso, além de se tratar de ação penal, a anulação teve em conta contexto no qual foram verificadas inconsistências nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, diferenciando-se, portanto, da descrição dos fatos existente nos autos. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “modificando a decisão que manteve o reconhecimento da falta grave, reestabelecendo o status quo imediatamente anterior, [...] em especial por basear-se exclusivamente em depoimento de policial penal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[p]ara concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 217371-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



6. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição e desclassificação de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória”.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator